Tribunal: TJDFT
Processo: 0724048-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador César Loyola Número do processo: 0724048-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLITECNICA SAUDE EIRELI - ME AGRAVADO: BAXTER HOSPITALAR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por POLITECNICA SAUDE EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da execução no 0027232-56.2016.8.07.0001, ajuizada por BAXTER HOSPITALAR LTDA, indeferiu o pedido de limitação da penhora sobre o faturamento da clínica. Em breve síntese, aduz que instruiu o pedido de limitação da penhora perante o juízo de origem com documentos que comprovam que sua única fonte de receita é o contrato firmado com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, oriundo dos serviços de hemodiálise e nefrologia que presta aos pacientes crônicos do SUS. Diz que o pedido foi indeferido pela decisão agravada ao fundamento de que já havia sido analisado e indeferido, inclusive, em sede recursal. Argumenta que, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto, o Tribunal apenas consignou que o agravante não havia provado que sua única fonte de renda seriam os créditos repassados pela Secretaria de Saúde em razão de um único contrato celebrado com o ente público. Assevera que, como juntou novos documentos aos autos que comprovam suas alegações, deve o juízo examinar sua pretensão e deferir a limitação da penhora postulada, sob pena de inviabilizar a continuidade das suas atividades. Requereu, em sede liminar, a concessão da tutela recursal requerida, de forma que seja determinada a limitação da penhora em no máximo 10% do crédito a ser repassado para a clínica mensalmente, até que se atinja o valor incontroverso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão de origem nos termos da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo recolhido (Num. 12367696). O efeito suspensivo foi deferido pela decisão de Num. 12461409. O agravado ofereceu resposta (Num. 12565037). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao ID 13119979, a agravante informa que as partes compuseram a lide, juntando no Juízo de origem o Termo de Acordo celebrado entre elas, ensejando a perda superveniente do objeto do recurso, impondo-se considerar prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, e artigo 87, inc. XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em decorrência da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. CÉSAR LABOISSIERE LOYOLA Desembargador relator